Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750249-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAELL CHRISTYAN GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Raphaell Christyan Gomes de Lima contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição a serem sanadas. Articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) “o cerne da argumentação do Embargante não se pautava meramente na abusividade genérica dos encargos, mas sim na consequência jurídica específica da ausência da taxa efetiva diária da capitalização sobre a descaracterização da mora, o que inviabilizaria a própria ação de busca e apreensão”; (b) “o embargante demonstrou nos autos que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, o que pode comprometer a validade da constituição da mora. A jurisprudência do STJ, Tema 1.132, confirma que a mora pode ser constituída pelo envio da notificação ao endereço contratual, mas há precedentes que reconhecem nulidade quando há comprovação de não recebimento (REsp 1.771.999/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 3a Turma, 2019)”; (c) “indispensável que haja comprovação de que a parte tomou ciência da intimação ou, ao menos, que foram atendidas as garantias mínimas de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal”; (d) “uma aparente contradição ou obscuridade na fundamentação da r. decisão. Na página 2, ao se referir à liminar concedida na origem, consta que Vossa Excelência ‘DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969’. Contudo, nas páginas 4 e 9 da decisão, o dispositivo final é "Indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos" e ‘Indefiro o pedido liminar’”; (e) “seja sanada a omissão, esclarecendo se o entendimento da Corte é de que a ausência de indicação da taxa efetiva diária da capitalização de juros, ainda que considerada uma falha contratual, não teria o condão de descaracterizar a mora, e o porquê, ou se há alguma outra razão jurídica que justifique não analisar tal ponto específico no âmbito do Agravo de Instrumento”; (f) “a jurisprudência é firme ao reconhecer que, em casos de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, mesmo com mora constituída, é necessário respeitar o princípio da proporcionalidade e a ampla defesa”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para [...] “que seja esclarecido se é possível suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão até decisão final, considerando o risco de dano grave e de difícil reparação; 3) Caso entenda necessário, que os embargos sejam julgados com efeitos infringentes, revogando ou suspendendo a liminar até o julgamento final do mérito”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, que a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e contradição) para efeito do ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [constituição em mora e eventual abusividade de encargos contratuais] teriam sido devidamente indicadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969 – art. 3o) (g.n.). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a cédula de crédito bancário comprova o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária (id 219089473); (b) a notificação extrajudicial, acerca do inadimplemento da parte ré (ora agravante), teria sido enviada, mediante carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato (id 219089474), circunstância que comprova a constituição da devedora em mora; (c) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora ora agravada (id 219089475). Por isso, tem-se por insubsistente a alegação da parte agravante de que a notificação extrajudicial “não teria sido entregue no endereço constante do contrato”, uma vez que basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato para comprovar a mora do devedor, sem necessidade de comprovar o recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ, tema 1.132). De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, notadamente a validade da notificação para constituição em mora do devedor. III – Razões de decidir 4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora. 5. Consoante Tema no1.132/STJ, para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura de eventual recebedor no aviso de recebimento. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. (Acórdão 2061163, 0702210-06.2025.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor. O recorrente sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade na capitalização de juros e cobrança indevida de encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se eventual irregularidade contratual tem o condão de suspender a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. 4. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que, comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente de discussão sobre eventuais abusividades contratuais. 5. A capitalização de juros, mesmo na forma diária, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não enseja a suspensão da medida. 6. A discussão sobre a regularidade do contrato deve ser realizada em ação própria, não sendo admissível como meio de defesa contra a busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Lei no 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553-SP (Tema 958). (Acórdão 1990509, 0702816-68.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025). (g.n.) EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024. (Acórdão 1987342, 0702053-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que a constituição em mora está devidamente comprovada nos autos originários, uma vez que a agravante/embargante estaria inadimplente coma as obrigações contratuais (id 219089475), e a notificação extrajudicial teria sido enviada para o endereço indicado no contrato, nos termos do tema repetitivo n.o 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. No ponto, tem-se por insubsistente a alegação a respeito de abusividade de encargos contratuais, conforme já devidamente explicitado na decisão ora revista, uma vez que eventual análise resultaria em revisão das cláusulas contratuais, circunstância insusceptível pela via eleita, pois constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória. De igual modo, não há de se falar em contradição interna, tendo em vista que o indeferimento constante do dispositivo da decisão refere-se à medida liminar requerida em sede recursal, a permanecer hígida a decisão originária que teria deferido a tutela de urgência. Portanto, não se constata contradição, mas apenas a coexistência de duas situações distintas: (i) deferimento da liminar na origem, mantida sede recursal; e (ii) indeferimento da liminar postulada no agravo instrumento. Frise-se, ainda, que, em razão da ausência de comprovação da probabilidade do direito vindicado, torna-se insubsistente a alegação de necessidade de pronunciamento acerca de eventual perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Advirto a parte embargante que a reiteração de recurso com repetição de argumentos já enfrentados acarretará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no valor correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da parte embargada. Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator